Tribunal: TJPA
Processo: 0856224-93.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856224-93.2021.8.14.0301

APELANTE: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL FORMALMENTE INEXISTENTE. ANULAÇÃO DE CONTRATO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização ajuizada por empresa prestadora de serviços de segurança contra sociedade de economia mista estadual, em razão da rescisão unilateral de contrato supostamente firmado entre as partes.

Sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou extinto o feito com resolução de mérito, com base na ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Apelação da autora sustentando a inaplicabilidade do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, sob o argumento de que a demanda versa sobre inadimplemento contratual, incidindo, portanto, o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de incompetência interna da Turma julgadora compromete a validade do julgamento; (ii) saber se incide, no caso, o prazo prescricional trienal da responsabilidade extracontratual ou o decenal da contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de incompetência interna da Turma de Direito Privado foi considerada preclusa, uma vez que não suscitada em momento oportuno.
7. A divisão interna dos tribunais em turmas especializadas não caracteriza hipótese de competência absoluta, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e reiterado em acórdão da Seção de Direito Privado (Processo nº 0818000-14.2024.814.0000).
8. No mérito, restou comprovado que o contrato não chegou a entrar em vigor, tendo sua execução suspensa por decisão judicial que reconheceu a inabilitação técnica da autora e sanção administrativa impeditiva de sua contratação.
9. A anulação do contrato decorreu de decisão judicial transitada em julgado, o que configura fato jurídico externo, afastando a caracterização de inadimplemento contratual voluntário e, por conseguinte, de responsabilidade contratual.
10. A pretensão deduzida deve, portanto, ser enquadrada como responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 186 do Código Civil, sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do mesmo diploma.
11. A contagem do prazo prescricional teve início em 06/08/2018, com a publicação do ato de revogação do contrato, sendo a ação proposta apenas em 23/09/2021, fora do prazo legal.
12. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que sociedades de economia mista que atuam sob regime de direito privado não se beneficiam do prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 (AgInt no REsp 1.715.046/SP; AgInt no AREsp 1600905/SP; AgInt no REsp 1717961/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do feito com resolução de mérito por prescrição.
Tese de julgamento: “O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória fundada em anulação contratual decorrente de decisão judicial é o trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, por se tratar de responsabilidade extracontratual.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 186, 205 e 206, §3º, V.
Código de Processo Civil, arts. 64, §1º, 85, §11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Ação Rescisória n.º 0818000-14.2024.814.0000.
STJ, AgInt no REsp 1.715.046/SP.
STJ, AgInt no AREsp 1600905/SP.
STJ, AgInt no REsp 1717961/GO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PARÁ SEGURANÇA LTDA em face da sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Indenização, ajuizada contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ, que decidiu:

““Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, II, do CPC/2015, este juízo julga extinto o feito com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória deduzida na inicial.””

Nas razões recursais, o apelante argumenta que a sentença incorreu em erro ao aplicar o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, por entender que se trata de responsabilidade contratual. Afirma que houve inadimplemento do contrato regularmente firmado com a Apelada, o qual foi rescindido de forma unilateral e imotivada, mesmo após a realização de vultosos investimentos para o cumprimento da obrigação pactuada. Defende, portanto, que incide o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil e pleiteia a reforma integral da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 9103237).

O Ministério Público manifestou-se, pelo desprovimento do recurso (ID 16714971).

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

RAZÕES RECURSAIS.

2.1.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

Na assentada anterior, o Digníssimo Advogado da parte apelante suscitou da tribuna a incompetência absoluta das turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgar o presente recurso, sob o argumento de que a controvérsia envolveria matéria de direito público, a justificar sua apreciação por órgão fracionário especializado, no caso, uma das Turmas de Direito Público deste Tribunal.

Na ocasião, solicitei a suspensão do julgamento para apreciar com mais denodo a alegação da parte, sobre a qual passo a me manifestar nos seguintes termos:

A meu sentir, a divisão interna dos tribunais em órgãos fracionários de julgamento, que estabelece quais turmas serão responsáveis pela apreciação de determinados recursos, não se confunde com hipótese de incompetência absoluta nos moldes do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil, que se refere à competência material ou funcional estabelecida por norma constitucional ou infraconstitucional de organização judiciária.

Em que pese a sua relevância para a organização e fluidez dos trabalhos jurisdicionais, penso a referida segmentação não detém natureza de norma de ordem pública, razão pela qual sua inobservância não tem o condão de gerar nulidade das decisões proferidas por órgão diverso daquele que seria, em tese, o especializado.

Aliás, esta premissa foi recentemente chancelada pela Seção de Direito Privado em julgamento de ação rescisória, na qual o autor pretendia rescindir acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado proferido em julgamento de apelação oriunda de processo que tramitou perante umas das varas agrárias do Estado do Pará. Refiro-me ao processo n.º 0818000-14.2024.814.0000, julgado na 9ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado no Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 22.05.2025 e 29.05.2025, cujo acórdão foi publicado no último dia 04.06, com a seguinte ementa na parte que interessa:

(...)

A divisão interna dos Tribunais, que determina quais turmas serão responsáveis por certos tipos de recurso, não se confunde com a competência absoluta. A competência interna das turmas, embora tenha implicações relevantes para a organização e fluidez do trabalho jurisdicional, não possui o caráter absoluto que seria capaz de gerar a nulidade das decisões proferidas em desconformidade com a estrutura interna, como sustentado pelos autores.

(...)

Sob essa linha de raciocínio, ao considerar a natureza relativa do fracionamento dos órgãos de julgamento dos tribunais, não enquadro a matéria como sendo de ordem pública e, por consequência, penso que está sujeita ao fenômeno da preclusão se não for alegada a tempo e modo.

No presente caso, o recurso foi distribuído neste Tribunal de Justiça em 25.04.2022 à minha relatoria. Inicialmente, apontei, de ofício, a competência das turmas de Direito Público. Redistribuído, o Desembargador Relator componente da turma de Direito Público, após prolatar decisão recebendo o recurso, houve por bem rechaçar a sua competência, devolvendo os autos para as turmas de Direito Privado, cabendo novamente a mim à relatoria e cuja competência aceitei implicitamente ao pedir pauta para julgamento.

Durante todo esse trâmite, a parte apelante, em nenhum momento, mesmo sendo intimado de todos os atos, insurgiu-se contra a distribuição do recurso para turma de Direito Privado, vindo a fazê-lo apenas da tribuna quando já iniciado o julgamento.

Pelas razões acima alinhavadas, julgo preclusa a alegação de incompetência desta Turma de Direito Privado para julgar o presente recurso.

Para finalizar, como em um primeiro momento também me manifestei pela competência das turmas de Direito Público e, em prestígio ao mister do Ilustre Advogado, apesar da preclusão do pedido, penso ser importante tecer algumas considerações sobre o processo posto em julgamento.

A demanda em exame versa sobre pretensão indenizatória decorrente da rescisão de contrato firmado entre empresa de segurança privada e sociedade de economia mista estadual, cuja atuação, no caso concreto, deu-se sob o regime jurídico de direito privado. Embora o BANPARÁ integre a Administração Pública indireta, trata-se de entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sujeita, nas relações negociais em que atua em igualdade de condições com particulares, à disciplina do Código Civil.

No caso dos autos, a controvérsia não diz respeito a atos tipicamente administrativos ou a prerrogativas públicas do ente estatal, embora o contrato firmado entre as partes, posteriormente suspenso, tenha se originado de um certame licitatório, mas sim a eventual responsabilidade civil pelo inadimplemento contratual, cujo exame pressupõe a aplicação de normas de direito privado. Trata-se, pois, de relação jurídica de natureza paritária, em que não há supremacia de uma das partes, o que afasta a incidência do regime jurídico-administrativo e atrai a competência das Turmas especializadas em Direito Privado deste Egrégio Tribunal.

Aliás, é justamente sob essa perspectiva — a da prevalência do regime privado — que se reconheceu a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, próprio das hipóteses de responsabilidade extracontratual, como fixado na sentença de primeiro grau e reiterado no parecer ministerial, os quais estarão sob o escrutínio deste Tribunal de Justiça.

Portanto, diante da natureza civil da relação jurídica controvertida e da consequente subsunção da matéria às normas de direito privado, em análise mais acurada, revejo o entendimento que exarei no primeiro despacho prolatado neste recurso, para considerar que a matéria versada no feito deve ser julgada por esta 2ª Turma de Direito
Privado.

São essas as considerações que submeto aos Eminentes Pares, rejeitando a preliminar arguida.

2.2.

DO MÉRITO.

A prejudicial de prescrição foi devidamente arguida e acolhida pelo juízo de origem. Passo à análise do mérito recursal para reexame da matéria
.

O ponto nodal da controvérsia reside na natureza jurídica da responsabilidade imputada ao Apelado e, consequentemente, na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória deduzida.

A Apelante fundamenta seu pedido no suposto inadimplemento contratual decorrente da rescisão unilateral do contrato celebrado com o Apelado. Alega que, após sua habilitação no Pregão Eletrônico nº 018/2017, realizou investimentos vultosos com a expectativa legítima de execução contratual, sendo surpreendida com a revogação da adjudicação dos lotes anteriormente homologados.

Entretanto, os documentos dos autos revelam que a contratação da Apelante decorreu de decisões liminares, de caráter precário, posteriormente revogadas por sentença com trânsito em julgado, que reconheceu a ausência de capacidade técnica da empresa para o certame, assim como a existência de impedimento decorrente de sanção administrativa. Foi em cumprimento a tais comandos judiciais que o BANPARÁ procedeu à anulação da contratação.

Importante destacar que, embora o contrato tenha sido de fato assinado em 10/07/2018, sua execução estava prevista apenas para 16/08/2018. Entretanto, antes da data de início da vigência, sobreveio decisão judicial que determinou a revogação da habilitação da empresa, culminando na edição do ato de anulação em 06/08/2018. Ou seja, o contrato foi formalmente assinado, mas não entrou em vigor.

Conforme delineado, a autora fundamenta sua pretensão na alegação de rescisão contratual imotivada, apresentando documentos como notas fiscais, apólices de seguro e contratos de locação, com o objetivo de comprovar investimentos realizados com base no contrato firmado. Contudo, conforme se extrai dos autos, e tal fato é incontroverso, a revogação do contrato decorreu diretamente do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, que determinou a exclusão da empresa do certame licitatório, por inabilitação técnica e impedimento decorrente de penalidade administrativa.

Diante disso, não se pode afirmar que o BANPARÁ tenha incorrido em inadimplemento contratual voluntário. A rescisão do vínculo foi imposta por comando judicial, ato que se classifica como fato jurídico externo, não derivado da autonomia da vontade, o que afasta a incidência da responsabilidade contratual.

Portanto, trata-se de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 186 do Código Civil, sujeita à prescrição trienal estabelecida pelo art. 206, §3º, V, do mesmo diploma legal.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional coincide com a data da publicação da revogação do contrato, ocorrida em 06 de agosto de 2018, conforme consta do Diário Oficial nº 33673. A presente demanda foi ajuizada apenas em 23 de setembro de 2021, ultrapassando, portanto, o prazo de 3 (três) anos legalmente previsto.

Reforço dessa compreensão se extrai da manifestação do Ministério Público, que atua como custos legis nos autos. O ilustre Procurador de Justiça, Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, em manifestação datada de 30 de outubro de 2023, corrobora a tese aqui esposada, nos seguintes termos:

“[...] examinando os autos, concluímos que não assiste razão à pretensão do Apelante, pois se o seu pedido é motivado pelo ressarcimento de valores fundado em uma reparação civil, o rompimento do contrato com a parte recorrida seria o marco inicial para ajuizar o pleito, isto é, 06 de agosto de 2018 [...]. Assim, se o ingresso ocorreu após mais de 3 (três) anos do rompimento do contrato, no dia 23 de setembro de 2021, tem-se, portanto, prescrita a sua pretensão face à Apelada.”

A manifestação do Ministério Público alinha-se à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se aplica o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 às sociedades de economia mista que exercem atividade econômica, como o BANPARÁ.

A jurisprudência reiterada é no sentido de que essas entidades, por ostentarem personalidade jurídica de direito privado, sujeitam-se às regras gerais do Código Civil quanto a prazos prescricionais (AgInt no REsp 1.715.046/SP; AgInt no AREsp 1600905/SP; AgInt no REsp 1717961/GO).

À vista disso, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/06/2025